Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734390-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JANILSON FAUSTINO SEABRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra decisão (ID 202233508) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JANILSON FAUSTINO SEABRA, indeferiu o pedido de penhora do executado. Em suas razões (ID 63035660), alega que: 1) realizou pesquisas nos sistemas informatizado à disposição do juízo para localizar ativos para saldar o débito, sem êxito; 2) é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família; 3) os honorários advocatícios são créditos de natureza alimentar. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o desconto de 30% do rendimento mensal do devedor até a quitação da dívida. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 63035661). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 40 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. No caso, o cumprimento de sentença se arrasta desde 2020 e as diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. O valor da dívida orbita em torno de R$ 30.260,16 (atualizado até agosto de 2024); o devedor percebe rendimento mensal como segundo sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal de, aproximadamente, R$ 16.519,35 bruto e R$ 13.194,56 líquido, após os descontos obrigatórios (ID 63035662). As provas indicam que o agravado tem meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Todavia, a penhora de 30% sobre os rendimentos do agravado pode comprometer seu sustento e de sua família. De outro lado, a penhora de 10% não prejudica a subsistência do devedor. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios, se o caso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator